Tribunal: STF
Processo: HC 174201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ruiz Daniel Herlin Ritter e outro(s) em favor de Bruno Lacerda de Castro e Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 505.787/SP.
    No curso da denominada ‘Operação Planum’, deflagrada para investigar a prática, em tese, de crimes de tráfico internacional de drogas, de organização criminosa e de lavagem de capitais, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente. Posteriormente, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de organização criminosa (arts. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 e 2º, caput, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 505.787/SP.
    No presente writ, os Impetrantes sustentam excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 29.11.2018. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Registram que o paciente foi considerado como integrante de terceiro escalão, sem qualquer poder decisório. Informam, por meio da Petição 46.436/2019, sobreveio decisão exarada pelo juízo singular reconhecendo o excesso de prazo para 03 (três) coacusados. Argumentam a existência de 04 (quatro) filhos menores, dentre eles, uma recém-nascida, não tendo a mãe condições de criá-los sozinha. Requerem, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Em 28.8.2019, indeferi o pedido de liminar, oportunidade em que solicitei informações ao Juízo Federal da 7ª Vara de Porto Alegre/RS, prestadas por meio das Petições 53.152/2019 e 15.552/2020.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as informações prestadas, por meio da Petição 15.550/STF, o Juízo Federal da 7ª Vara de Porto Alegre/RS determinou ‘o cumprimento em prisão domiciliar da prisão preventiva decretada nos autos nº 50650244820184047100, mediante (…) condições’.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora